Tribunal: STF
Processo: RE 258638
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Pretendido direito à nomeação em razão de aprovação em concurso anterior. Alteração do Estatuto da Universidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Forma de convocação. Atos normativos da reitoria. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos e nas normas administrativas da agravada, que o agravante não teria direito à pretendida nomeação.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.